Tribunal: TJDFT
Processo: 0708759-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de declaração de inexistência de relação jurídica tributária, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte agravante.

2. Na origem, cuida-se de ação de declaração de inexistência de relação jurídica tributária visando o “reconhecimento de sua cardiopatia grave, a fim de determinar o fim do desconto de Imposto de Renda sobre Pessoa Física pelo Distrito Federal”. 2.1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. 2.2. Já o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, estabelece que se presume “verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.3. Ora, o deferimento do pedido de assistência judiciária deve ser fundamentado, sob pena de nulidade, à luz do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2.4. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos colide com a determinação constitucional de que a gratuidade seja deferida àqueles que “comprovarem insuficiência de recursos”, bem como com a determinação constitucional de fundamentação de todas as decisões judiciais, também expressa no artigo 11, caput, do Código de Processo Civil.

3. Sabe-se que o Código de Processo Civil é ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (artigo 1o do Código de Processo Civil). 3.1. A Constituição Federal, ao estabelecer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, sedimentou a tese de presunção relativa da declaração de pobreza e atribuiu o ônus probatório à parte que pleiteia o benefício. 3.2. Por oportuno, convém destacar os apontamentos da doutrina no sentido de que “não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada para que possa beneficiar-se da gratuidade da justiça. Basta que não tenha recursos suficientes para pagar as custas, as despesas e os honorários do processo. Mesmo que a pessoa tenha patrimônio suficiente, se estes bens não têm liquidez para adimplir com essas despesas, há direito à gratuidade.” (Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico] / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. – 3. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017.). 3.3. Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. 3.4. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira do requerente. 3.5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “[...] 2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente. [...].” (AgInt no REsp no 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJE: 7/12/2023.); “[...] a desconstituição da presunção legal de hipossuficiência para fins de avaliar o deferimento do benefício da gratuidade de justiça exige perquirir, in concreto, a atual situação financeira do requerente”. (EDcl no AgRg no AREsp no 668.605/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/5/2020.); “[...] é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação” (REsp no 1655357/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2017, DJE: 25/04/2017.); “[...] 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois ‘é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento.’ (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). [...].” (REsp no 1741663/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2018, DJE: 26/11/2018.). 3.5. De igual modo, este Tribunal entende que “não é suficiente a simples afirmação de hipossuficiência para se ter direito à gratuidade de justiça, sendo primordial que seja comprovada a efetiva necessidade do benefício, de acordo com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF/1988. Dessa forma, se demonstrada à existência de patrimônio muito superior ao valor a ser recolhido a título de custas e depósito, o referido benefício deverá ser denegado”. (Informativo de Jurisprudência no 98). 3.6. Precedente da Casa: “[...] 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. 3. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preveem que a concessão do aludido benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 3.1. É atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...].” (07445429520208070000, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 28/4/2021).

4. Lado outro, nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a negativa da gratuidade de justiça só deve ocorrer quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão. 4.1. No caso, a agravante aufere renda líquida expressiva, decorrente do recebimento de pensão de cargo público. 4.2. Apesar da expressividade dos rendimentos mensais da agravante, restou comprovado nos autos gastos fundamentais à saúde, consistente: (i) no pagamento de plano de saúde; (ii) na aquisição de remédios de uso contínuo e na contratação de equipe de cuidadores; (iii) na aquisição de aparelho auditivo. Além de despesas ordinárias com condomínio e trabalhador doméstico. 4.3. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal. 4.4. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência).” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJE: 4/7/2017.). 4.5. É importante observar, igualmente, que a assistência da agravante por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil. 4.6. Precedente do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, respectivamente: “[...] 1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJE: 15/4/2014.); “[...] Nesse aspecto, é cediço que ‘[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência)’.” (0702694-36.2017.8.07.0000, Relatora: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 4/7/2017.). 4.7. Assim, preenchidos os pressupostos legais para a concessão do benefício vindicado, a agravante faz jus à gratuidade de justiça, pelo que a decisão agravada deve ser reformada. 4.8. Reforma-se a decisão agravada a fim de conceder à agravante os benefícios da gratuidade de justiça.

5. Recurso provido.